Tribunal: TJDFT
Processo: 0731668-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA INDICANDO O PACIENTE COMO UM DOS LÍDERES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA O DESMANTELAMENTO DO GRUPO E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE REINCIDENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de organização criminosa e estelionatos, razão pela qual foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o paciente ser um dos líderes da organização e ser reincidente.
3. Evidenciada a posição de liderança do paciente frente à organização criminosa, sua ligação com os demais membros na prática de crimes de estelionatos bancários, bem como sua participação ativa em dois estelionatos, necessária a sua constrição cautelar para o desmantelamento do grupo, cessando-se a atividade criminosa por ele engendrada, diante do risco de reiteração delitiva das atividades ilícitas do grupo, caso um dos líderes seja posto em liberdade.
4. Não foi comprovada a alegação do paciente de ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo certo que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor.
5. Ordem denegada.